Tribunal: CARF
Processo: 10660.721112/2019-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2017 a 31/03/2018
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A teor do inciso III do artigo 151 do CTN, as reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo.
IMUNIDADE. CERTIFICAÇÃO DA ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DESNECESSIDADE.
Nos termos do Parecer AGU no GQ-169, a pessoa jurídica de direito privado não precisa ser possuidora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social para fazer jus à isenção/imunidade das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei 8.212/1991, desde que seja devidamente instituída por meio de Lei.
PREVIDENCIÁRIO. IMUNIDADE PRESSUPOSTOS MATERIAIS FRUIÇÃO. PRECEDENTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos Embargos no Recurso Extraordinário n° 566.622/RS, entendeu por fixar a tese relativa ao Tema n° 32 de repercussão geral, nos seguintes termos: A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. O espaço normativo que subsiste para a lei ordinária diz respeito apenas à definição dos aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, à fiscalização e ao controle administrativo (ADIs 2.028; 2.036; 2.228; e 2.621, bem como no RE-RS 566.622).
A norma que condiciona a certificação à entidade de assistência social que presta serviços ou realiza ações sócioassistenciais de forma gratuita, adentra seara pertencente à lei complementar, estando, portanto, eivado de inconstitucionalidade. Essa questão foi examinada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto das ADIs 2.028; 2.036; 2.228; e 2.621, bem como no RE-RG 566.622, paradigma da repercussão geral, em que, naquela ocasião, a Corte assentou a inconstitucionalidade do inciso III do art. 55 da Lei 8.212/1991 e seus parágrafos, na redação da Lei 9.732/1998, tendo em vista a imposição de prestação do serviço assistencial, de educação ou de saúde de forma gratuita e em caráter exclusivo, ao fundamento de se referir a requisito atinente aos lindes da imunidade, sujeito a previsão em lei complementar (STF, ADI 4480, Voto do Ministro Gilmar Mendes, p. 31, 27/03/2020).
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA ISOLADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. INAPLICABILIDADE.
Inaplicável a imposição de multa isolada de 150% prevista no § 10 do art. 89 da Lei no 8.212, de 1991 quando a autoridade fiscal não demonstra, por meio da linguagem de provas, a conduta dolosa do sujeito passivo necessária para caracterizar a falsidade da compensação efetuada por meio da apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP).
DÚVIDAS SOBRE AS CIRCUNSTÂNCIAS MATERIAIS DO FATO. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
Em conformidade com o art. 112 do CTN, a lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.721112/2019-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.090 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA DE ITAJUBA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2017 a 31/03/2018
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A teor do inciso III do artigo 151 do CTN, as reclamações e os recursos
suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras
do processo tributário administrativo.
IMUNIDADE. CERTIFICAÇÃO DA ENTIDADE BENEFICENTE DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL. DESNECESSIDADE.
Nos termos do Parecer AGU no GQ-169, a pessoa jurídica de direito privado
não precisa ser possuidora do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social para fazer jus à isenção/imunidade das contribuições de que
tratam os arts. 22 e 23 da Lei 8.212/1991, desde que seja devidamente
instituída por meio de Lei.
PREVIDENCIÁRIO.
IMUNIDADE
PRESSUPOSTOS
MATERIAIS
FRUIÇÃO. PRECEDENTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos Embargos no Recurso
Extraordinário n° 566.622/RS, entendeu por fixar a tese relativa ao Tema n° 32
de repercussão geral, nos seguintes termos: “A lei complementar é forma
exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no
que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.” O
espaço normativo que subsiste para a lei ordinária diz respeito apenas à
definição dos aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, à
fiscalização e ao controle administrativo (ADIs 2.028; 2.036; 2.228; e 2.621,
bem como no RE-RS 566.622).
A norma que condiciona a certificação à entidade de assistência social que
presta serviços ou realiza ações sócioassistenciais de forma gratuita, adentra
seara pertencente à lei complementar, estando, portanto, eivado de
inconstitucionalidade. Essa questão foi examinada pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento conjunto das ADIs 2.028; 2.036; 2.228; e 2.621, bem
como no RE-RG 566.622, paradigma da repercussão geral, em que, naquela
ocasião, a Corte assentou a inconstitucionalidade do inciso III do art. 55 da Lei
8.212/1991 e seus parágrafos, na redação da Lei 9.732/1998, tendo em vista a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.721112/2019-04
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.090 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.721112/2019-04

imposição de prestação do serviço assistencial, de educação ou de saúde de
forma gratuita e em caráter exclusivo, ao fundamento de se referir a requisito
atinente aos lindes da imunidade, sujeito a previsão em lei complementar (STF,
ADI 4480, Voto do Ministro Gilmar Mendes, p. 31, 27/03/2020).
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA ISOLADA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO DOLO. INAPLICABILIDADE.
Inaplicável a imposição de multa isolada de 150% prevista no § 10 do art. 89
da Lei no 8.212, de 1991 quando a autoridade fiscal não demonstra, por meio
da linguagem de provas, a conduta dolosa do sujeito passivo necessária para
caracterizar a falsidade da compensação efetuada por meio da apresentação da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP).
DÚVIDAS SOBRE AS CIRCUNSTÂNCIAS MATERIAIS DO FATO.
INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
Em conformidade com o art. 112 do CTN, a lei tributária que define infrações,
ou lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado,
em caso de dúvida quanto à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou
à natureza ou extensão dos seus efeitos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 122 e ss).
Pois bem. O presente processo trata multa isolada sobre a glosa valores de
contribuição previdenciária compensados indevidamente em Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social (GFIP), conforme Despacho Decisório no 50/2019-
RFB/DRF/VAR/SAORT/GEDOC, de 26/03/2019, que integra o processo administrativo fiscal
no 10660-721.172/2019-19, nas competências de 04/2017 a 03/2018.O valor de multa é de R$
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.090 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.721112/2019-04

2.022.575,44 (dois milhões, vinte e dois mil, quinhentos e setenta e cinco reais e quarenta e
quatro centavos)
O Auditor Fiscal relata que as explicações apresentadas pela Fundação de Ensino
e Pesquisa de Itajubá, de que está isenta das contribuições previdenciárias com base no Parecer
no GQ-169, de 02/10/1998 exarado pela Advocacia-Geral da União, não foram suficientes para
demonstrar a existência de direito líquido e certo de créditos a seu favor. Foi facultado ao sujeito
passivo a regularização do débito em diligência, a não regularização implicou em na conversão
do procedimento em fiscalização, que resultou na presente autuação e na glosa dos valores
compensados indevidamente.
Informa que o Parecer no GQ-169 de 1998, cuida de verificação de isenção de
contribuição de cota patronal e de terceiros, da Associação das Pioneiras Sociais, concluindo que
a entidade, com base na lei que a criou, encontra-se acobertada pela isenção de que se refere o
art. 55 da Lei 8.212, de 1991 em razão da filantropia constitui sua finalidade, sendo filantrópica
por natureza, por reconhecimento legal; porque foi criada para a prática da filantropia.
Em relação a Fundação de Ensino e Pesquisa (Fepi), denominada "Universidade
de Itajubá", diz que:
(...) foi instituída pela Lei no 3.009, de 17/12/1963, com finalidade de "...criar e manter,
nos termos da legislação federal que regula a matéria, a Universidade de Itajubá,
Instituto de nível superior de pesquisa e de formação profissional em todos os ramos
técnico e científico." {Art. 2.2)
2.14 O inciso I do artigo 3.2 do Estatuto Social da Fundação de Ensino e Pesquisa de
Itajubá assim dispõe:
"Art. 3.2 DAS FORMAS DE EXECUÇÃO DE SEUS OBJETIVOS Para
executar os objetivos estabelecidos na cláusula anterior, a FEPI poderá: I. Cobrar
mensalidades pelos cursos oferecidos, cujo valor deverá contemplar além da
cobertura dos custos dos cursos, garantir a possibilidade de investimentos para o
desenvolvimento e aperfeiçoamento dos mesmos, do material utilizado nos
cursos, dos laboratórios e biblioteca, bem como dos profissionais envolvidos e de
seu patrimônio:"
2.15 Apenas neste enunciado vê-se nítida diferença entre as duas entidades. A
possibilidade de cobrança de mensalidades de seus destinatários, preconizada pela Fepi,
vai em sentido oposto aos princípios da Associação das Pioneiras Sociais, de ter sido
instituída para praticar a filantropia, mediante prestação de serviços gratuitos aos que
lhe recorrem. Mas, isso não significa que a Fepi não possa usufruir a mencionada
isenção. Significa que ela precisará atender as normas legais vigentes à espécie,
destacando-se a Lei n.o 12.101, de 27/11/2009, para obtenção de sua certificação de
entidade beneficente e, não, autodeclarar-se desobrigada de cumprir as determinações
legais, como demonstrado acima. Merece destaque o seguinte tópico do Parecer:
"13. A prático da filantropia pelas demais entidades que a elas ainda que tal
objetivo figure nos seus atos institutivos, é algo adiciono, é algo que lhes é
externo, tanto que pode e, por vezes, o título servir-lhes apenas de fachada."
Cita Solução de Consulta Cosit no 4, de 07/02/2013 e a Solução de Consulta Cosit
no 77, de 26/06/2018 e concluiu que as compensações das contribuições previdenciárias
praticadas pelo sujeito passivo são indevidas, uma vez que para usufruir o benefício da isenção
previdenciária deve submeter-se às normas legais vigentes e, em especial, a Lei no 12.101, de
27/11/2009, não cabendo aplicação do contido no Parecer AGU n.e GQ l69, de 02/10/1998.
Assevera que o sujeito passivo se beneficiou da redução dos valores das
contribuições previdenciárias devidas, mediante inclusão de valores não comprovados em GFIP,
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.090 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.721112/2019-04

sujeitando-se, assim, à aplicação da multa isolada de 150,00% (cento e cinqüenta por cento)
sobre o total do débito compensado indevidamente.
Por fim, o débito foi lavrado conforme planilha apresenta (fl 14), aplicando a
multa de 150,00% (cento e cinqüenta por cento), incidente sobre o valor total do débito
indevidamente compensado, conforme previsto no parágrafo 10, do artigo 89 da Lei no
8.212/1991. Foi considerado, para efeito de cobrança da multa isolada, o mês da transmissão da
GFIP em que a informação falsa foi prestada.
A Fundação tomou ciência da autuação em 30/04/2019, apresentando a
impugnação em 24/04/2019, alegando, em síntese, o que segue:
A defesa assevera que o processo é nulo em razão de:
1. Fruição da 'isenção' é automática (Lei n° 12.101/09 - art. 31), conforme Parecer
PGFN n° 117/2018, havendo descumprimento dos requisitos legais há suspensão
da isenção (Lei n° 9.430/96), no presente caso a inexistência da formalidade da
suspensão da isenção inviabiliza as exigências do Auto de Infração, sendo esse
também o entendimento do CARF conforme acórdão colacionado;
2. O Auditor Fiscal não demonstrou a "existência de distinção do caso em
julgamento ou a superação do entendimento do Parecer da AGU n° GQ-169 c/c
a SCI n° 4/2013, negou-lhe aplicação, violando o § 1o do art. 40 da LC n° 73/93.
Também não observou o art. 32 da Lei n° 12.101/09. Patente ainda a subversão
à estrutura legal, manifestado no excesso de poder, pois em primeira instância
compete a Coordenação-Geral de Tributação - COSIT (...)Ademais, a partir da
edição da IN RFB n° 1.396/13, a Solução de Consulta passou a respaldar o
contribuinte que as aplicar, independentemente de ser o consulente, desde que se
enquadre na hipótese abrangida".
DO DIREITO
3. A FEPI afirma que foi criada para fins beneficentes através da Lei Estadual n°
3.009/63 e instituída pelo Decreto n° 9.016/65 e com amparo do Parecer da AGU
n° GQ-169 e da Solução de Consulta COSIT n° 4, de 7 de fevereiro de 2013
verificou estar dispensada da apresentação da Certificação CEBAS, para fins da
isenção previdenciária e se declarou isenta, acarretando as retificações e a origem
dos créditos.
4. Diz que o citado Parecer vincula toda a administração, não cabendo a Autoridade
proferir interpretação diversa.
5. Cita a Solução de Consulta Interna COSIT no4/2013, que tem efeito vinculante na
RFB, porém, afirma, que não foi observada pelo Auditor Fiscal, ferindo o
princípio da legalidade.
6. Alega que a Fundação se amolda ao enunciado do Parecer AGU n° GQ-169,
estando dispensada da apresentação do CEBAS para fins de isenção. "Portanto, a
FEPI, que atende aos demais requisitos legais, declarou-se isenta. Registre-se
que o termo Certificado de fins filantrópicos foi substituído pela Lei n° 12.101/09
para Certificação de entidade beneficente, e, para as entidades educacionais os
requisitos constam no art. 12 e ss., e não há exigência de gratuidade integral, ao
contrário do que asseverou a fiscalização. A distinção apresentada pelo auditor
entre as duas entidades (FEPI e o caso do Parecer AGU n° GQ-169), é a
possibilidade da FEPI cobrar mensalidades. Na 'interpretação' do auditor tal
situação desqualifica a filantropia. E um equívoco, e não compete àquela
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.090 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.721112/2019-04

Autoridade esse juízo de valor". Cita o Acórdão n° 2402-004.828 que disserta
sobre distinção entre entidades beneficentes e entidades filantrópicas.
7. Diz que a entidade criada por lei com fins filantrópicos é assim reconhecida
legalmente, exercendo suas atividades sem fins lucrativos. Neste caso, afirma, o
reconhecimento legal supriria "(...) o reconhecimento de um órgão burocrático
da Administração" (SCI COSIT n° 4/2013)", sendo esse o entendimento do
CARF no processo da Fundação Educacional de Patos de Minas - FEPAM.
8. A Fundação informa que para declarar a isenção efetuou a retificação no código
FPAS das GFIPs. "Assim, os créditos (compensações) tiveram origem na
reconfiguração jurídico-tributária que excluiu a contribuição patronal, ou seja,
com a retificação da GFIP de código FPAS 574 (...) para o código FPAS 639,
indicado para entidade com isenção. As retificações foram efetivadas seguindo
decisões do CARF ao analisar situação idêntica nos Acórdãos n°s: 2402-004.073
e 2402-004.828. Não houve falsidade nas declarações os créditos tiveram origem
em pagamentos indevidos, realizados em momento que a FEPI informou à GFIP
equivocadamente com o código FPAS 574, que não lhe era acomodável".
9. Diz que o Auditor Fiscal não comprovou a falsidade ou o dolo nas declarações.
10. Afirma que se pautou somente no fato da Fundação cobrar mensalidade por seus
serviços para não aplicar o Parecer, não demonstrando a existência de distinção
do caso em tela e o entendimento manifestado no Parecer AGU n° GQ-169 e na
Solução de Consulta Interna COSIT n° 4/2013. Portanto, insuficiente a
fundamentação dos lançamentos, e devem ser cancelados, sendo ainda ausente o
Ato Declaratório de suspensão da isenção. Cita decisão do CARF que analisa
matéria idêntica envolvendo autuação fiscal de Fundação Educacional por 'auto
declarar-se' isenta em GFIP utilizando o código FPAS 639.
11. Apresenta um resumo dos pontos de discordância:
a) Ausência do Ato Declaratório de suspensão da isenção (Lei no 9.430/96 § 3 a
e § 62, II do art. 32);
b) Negativa de vigência do Parecer da AGU nE GQ-169 sem demonstrar a
diferença do caso analisado;
c) Negativa de vigência da SCI COSIT n- 4/2013 sem demonstrar a diferença
do caso analisado ou a superação do entendimento;
d) Ausência de apreciação na defesa inicial dos casos idênticos julgados pelo
CARF nos Acórdãos ns's. 2402-004.073 e 2402-004.828;
e) Inviabilidade da glosa (crédito líquido e certo) e Inviabilidade da multa
(ausência de prova da falsidade nas declarações).
Por fim, pede:
12. Por todo o exposto e pela reconfiguração jurídico-tributária obtida ao amparo
do Parecer da AGU n° GQ-169 c/c a Solução de Consulta Interna COSIT n°
4/2013 e dos Acórdãos do CARF n°s: 2402-004.073 e 2402-004.828 a
13. Impugnante REQUER:
i) Considerando que a defesa foi apresentada em Itajubá, na unidade de
jurisdição do contribuinte, REQUER o encaminhamento desta impugnação
(art. 24 e inciso I, do art. 25 ambos do Decreto n° 70.235/72 c/c Portaria
RFB n° 2.231/17) à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
(DRJ) em Juiz de Fora/MG;
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.090 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.721112/2019-04

ii) Requer o deferimento do efeito suspensivo (art. 151, III CTN), na
eventualidade de ultrapassadas as preliminares, no mérito, Requer a
procedência da impugnação com o cancelamento da Autuação Fiscal n°
10660.721.112/2019-04
(multa
isolada),
e
do
Lançamento
n°
10660.721.172/2019-19,
pugnando
ainda
pela
homologação
das
compensações.
A FEPI protocolou em 30/04/2019 uma petição na qual informa que tomou
ciência da autuação em 02/04/2019, a alega que apesar da impugnação ter sido apresentada em
23/04/2019 não foi atribuído o efeito suspensivo ao auto de infração. Portanto requer que seja
deferido o citado efeito.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 190 e ss, cujo dispositivo considerou a
manifestação de inconformidade improcedente. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2017 a 31/03/2018
CERTIFICAÇÃO
DA
ENTIDADE
BENEFICENTE
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL.OBRIGATORIEDADE.
A pessoa jurídica de direito privado que não que é entidade filantrópica devidamente
instituída em Lei precisa ser possuidora do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social para fazer jus à isenção das contribuições de que tratam os art. 22 e
23 da Lei 8.212/1991.
GLOSA DE COMPENSAÇÃO.
A compensação necessita do direito líquido e certo ao crédito apto a extinguir a
obrigação tributária.
No caso de compensações realizadas sem a comprovação do direito os valores devem
ser glosados.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 132 e ss),
alegando, em suma, o que segue:
1. A Autoridade Fiscal não fundamentou a Autuação e nem a Glosa;
2. Não há provas robustas sobre a falsidade e o dolo nas declarações;
3. O Acórdão não apreciou as preliminares suscitadas na peça de Impugnação;
4. O Acórdão desconsiderou e omitiu que a Recorrente foi instituída sem fins lucrativos
pelo Decreto Estadual n° 9.016/1965 — fls. 170/176;
5. O Acórdão não observou a força vinculante do Parecer da AGU GQ-169;
6. Não demonstrou distinção idônea ou superação do entendimento da SCI n° 4/2013;
7. O Acórdão desprezou a formalidade prevista no art. 32 da Lei n° 9.430/96.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.090 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.721112/2019-04

Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Cabe esclarecer que, a teor do inciso III, do artigo 151, do CTN, as reclamações e
os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras do
processo tributário administrativo.
Nesse sentido, enquanto o recorrente tiver a oportunidade de discutir o débito em
todas as instâncias administrativas, até decisão final e última, o crédito tributário em questão não
deve ser formalizado pela Administração Pública, nos termos do art. 151, III, do CTN.
Portanto, neste momento, em razão do recurso tempestivamente apresentado, o
presente crédito tributário está com sua exigibilidade suspensa, o que torna desnecessária a
solicitação do recorrente neste sentido.
2. Multa Isolada de 150%.
Conforme narrado, o presente processo trata multa isolada sobre a glosa valores
de contribuição previdenciária compensados indevidamente em Guias de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP), conforme Despacho Decisório no 50/2019-
RFB/DRF/VAR/SAORT/GEDOC, de 26/03/2019, que integra o processo administrativo fiscal
no 10660-721.172/2019-19, nas competências de 04/2017 a 03/2018.O valor de multa é de R$
2.022.575,44 (dois milhões, vinte e dois mil, quinhentos e setenta e cinco reais e quarenta e
quatro centavos)
Durante o procedimento fiscal, o sujeito passivo informou que é entidade
beneficente criada pela Lei Estadual no 3.009/63 e instituída sem fins lucrativos pelo Decreto
Estadual no 9.016/1965, atendendo a todos os requisitos legais consoante Parecer AGU no GQ-
169, ratificado pela Solução de consulta Interna COSIT no 4/2013, encontrando-se dispensada da
apresentação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, para fins de isenção
previdenciária patronal.
A fiscalização, por sua vez, concluiu que as compensações das contribuições
previdenciárias praticadas pelo sujeito passivo seriam indevidas, uma vez que para usufruir o
benefício da isenção previdenciária deveria submeter-se às normas legais vigentes e, em
especial, a Lei no 12.101, de 27/11/2009, não cabendo aplicação do contido no Parecer AGU no
GQ l69, de 02/10/1998.
Asseverou, ainda, que o sujeito passivo teria se beneficiado da redução dos
valores das contribuições previdenciárias devidas, mediante inclusão de valores não
comprovados em GFIP, sujeitando-se, assim, à aplicação da multa isolada de 150,00% (cento e
cinqüenta por cento) sobre o total do débito compensado indevidamente.
Pois bem. Entendo que assiste razão ao sujeito passivo, eis que, no caso dos autos,
a motivação adotada pelo despacho decisório para a glosa das compensações efetuadas e que
fundamentou a imposição da multa isolada, não merece prosperar.
Explica-se.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.090 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.721112/2019-04

No caso dos autos, o despacho decisório que glosou as compensações realizadas
pelo sujeito passivo foi exarado em 27 de março de 2019, tendo abarcado as competências
04/2017 a 03/2018.
Assim, a glosa foi efetuada, na vigência da Lei n.o 12.101/2009, quando não mais
se exigia o Ato Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais, devendo, portanto, serem
observados os requisitos estipulados por esta legislação para a fruição da benesse fiscal, a fim de
se verificar a procedência a tese de defesa aventada pelo sujeito passivo, acerca das
compensações efetuadas.
A propósito, vejamos a cronologia legislação de regência, a partir da Lei no
8.212/91: a) Lei n°8.212, de 24/07/91, art. 55- vigência até 09/11/2008; b) Medida Provisória
n°446, de 07/11/2008 - vigência de 10/11/2008 a 11/02/2009 (rejeitada); c) Lei n°8.212, de
24/07/91, art. 55 - vigência restabelecida de 12/02/2009 a 29/11/2009; d) Lei n° 12.101, de
27/11/2009 - vigência a partir de 30/11/2009.
Na vigência do art. 55 da Lei n° 8.212/91, a constituição dos créditos
previdenciários, exigia o procedimento prévio de cancelamento da “isenção”, precedido da
emissão de Informação Fiscal, conforme o rito estabelecido no artigo 206 do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/99.
No período da MP n° 446/2008 e a partir da entrada em vigor a Lei n° 12.101, de
30/11/2009, deixou de ser necessário o procedimento prévio para a emissão do “Ato
Cancelatório de Isenção”, devendo a fiscalização, ao constatar que a entidade deixou de cumprir
os requisitos exigidos para o gozo da imunidade, efetuar o lançamento dos créditos tributários
com a respectiva indicação dos fundamentos legais relacionados aos requisitos não cumpridos,
conforme legislação vigente à data da ocorrência do fato gerador, em obediência ao art. 144, do
CTN.
Atualmente, a matéria é regida pela Lei Complementar n° 187, de 16 de dezembro
de 2021 (publicação no Diário Oficial da União em 17/12/2021), que revogou a Lei n° 12.101,
de 27 de novembro de 2009 e que, por sua vez, revogou o art. 55, da Lei n° 8.212, de 24 de julho
de 1991.
Avançando na análise da controvérsia instaurada nos presentes autos, em relação
ao preenchimento dos requisitos previstos na Lei n.o 12.101/2009, de observância obrigatória
para a fruição da benesse fiscal, tese de defesa aventada pelo sujeito passivo para legitimar as
compensações efetuadas, o despacho decisório se pautou no entendimento acerca da
inaplicabilidade do Parecer AGU no GQ-169, com a consequente exigibilidade do Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) na hipótese dos autos.
O fundamento central utilizado para a glosa das compensações foi o fato de que o
inciso I do artigo 3o do Estatuto Social da Fundação de Ensino e Pesquisa de Itajubá, permitiria a
cobrança de mensalidades de seus destinatários, indo em sentido oposto aos princípios da
Associação das Pioneiras Sociais, de ter sido instituída para praticar a filantropia, mediante
prestação de serviços gratuitos aos que lhe recorrem.
Em síntese, o motivo central para a glosa das compensações efetuadas,
considerado pelo despacho decisório, foi o fato de a entidade não praticar filantropia mediante a
prestação de serviços gratuitos, sendo, portanto, inaplicável o Parecer AGU no GQ-169.
Pois bem. Nos termos do Parecer AGU no GQ-169, a pessoa jurídica de direito
privado não precisa ser possuidora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.090 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.721112/2019-04

para fazer jus à isenção/imunidade das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei
8.212/1991 (posteriormente revogado pela Lei no 12.101/2009), desde que seja devidamente
instituída por meio de Lei.
Em que pese o entendimento assentado pelo despacho decisório e corroborado
pela decisão recorrida, entendo que a situação posta no Parecer AGU no GQ-169 se encaixa
perfeitamente na situação dos autos, eis que a Fundação de Ensino e Pesquisa de Itajubá é
entidade beneficente criada pela Lei Estadual n° 3.009/63 e instituída através do Decreto
Estadual no 9.016/1965, sem a finalidade lucrativa (denominação alterada pela Lei Estadual n°
6.291/71).
A propósito, a Fundação foi instituída para colaborar com o Poder Público,
conforme dispõe os arts. 2o e 3o, do Decreto Estadual no 9.016/1965. É de se ver:
[...] Art. 2o – A Fundação, órgão de colaboração com o Poder Público, terá por
finalidade:
I – criar, instalar e manter, sem fins lucrativos, conforme o disposto na Lei n. 3.009, de
17 de dezembro de 1963, a Universidade de Itajubá, instituto de ensino superior de
pesquisa e de formação profissional nos termos da legislação federal que regula a
matéria;
II – criar e manter serviços educativos e assistenciais que beneficiem os estudantes;
III – promover medidas que, atendendo às reais condições e necessidades do meio,
permitam ajustar o ensino aos interesses e possibilidades dos estudantes;
IV – cuidar de atividades ligadas aos problemas do ensino da Universidade,
desenvolvendo por todos os meios, intercâmbio cultural com entidades congêneres
nacionais ou estrangeiras.
Art. 3o – A Fundação gozará de autonomia administrativa e financeira, nos termos da lei
e do presente Estatuto.
Parágrafo único – A Fundação terá duração por prazo indeterminado.
E, ainda, nos §§ 4o a 8o do art. 3o, do Decreto Estadual no 9.016/1965, resta
expresso o caráter beneficente e a reversão do patrimônio em caso de extinção:
[...] CAPÍTULO II
Do patrimônio, sua constituição e utilização
Art. 4o – O patrimônio da Fundação será constituído pelos bens, rendas e direitos
obtidos por meio de contribuições, subvenções, doações e aquisição direta, bem como
pelo fundo inicial previsto no art. 31, § 11, da Lei n. 3.009, de 17 de dezembro de 1963,
no valor de Cr$1.000.000.000 (um bilhão de cruzeiros), representados por títulos da
dívida pública estadual.
Art. 5o – Os bens e direitos da Fundação somente poderão ser utilizados para realizar os
objetivos previstos na Lei n. 3.009, de 17 de dezembro de 1963, permitidas, porém, a
alienação dos bens e a cessão de direitos para obtenção de rendas.
§ 1o – As alienações e as inversões de bens e direitos, para obtenção de rendas
dependerão de prévia aprovação do Conselho Curador. (Parágrafo renumerado pelo art.
1o do Decreto no 27.238, de 18/8/1987.)
§ 2o – A Fundação não distribuirá lucros ou bonificações, bem como não concederá
vantagens a dirigentes, associados ou mantenedores, sob nenhuma forma ou pretexto.
(Parágrafo acrescentado pelo art. 1o do Decreto no 27.238, de 18/8/1987.)
Art. 6o – Para fins de interesse da educação e da cultura, poderão fazer novas doações à
Fundação o poder público, a pessoa natural e a jurídica de direito privado.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.090 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.721112/2019-04

Art. 7o – No caso de extinguir-se a Fundação, seu patrimônio reverterá ao Estado de
Minas Gerais.
Dessa forma, entendo que a entidade se encontra amparada pelo Parecer
Vinculativo da Advocacia-Geral da União n° GQ-169, estando, portanto, dispensada da
apresentação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, para fins de
isenção previdenciária da cota patronal.
Ademais, o entendimento foi corroborado pela Solução de Consulta
Interna Cosit no 4, de 07 de fevereiro de 2013, cuja ementa segue abaixo:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
ISENÇÃO. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS INSTITUÍDA POR LEI.
DISPENSA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO OU REGISTRO DE
FILANTROPIA. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO DOS DEMAIS REQUISITOS
LEGAIS. CUMPRIMENTO DE PARECER DO AGU APROVADO PELO
PRESIDENTE DA REPÚBLICA.
A criação de entidade filantrópica sem fins lucrativos por lei supre o certificado ou
registro que ateste tal finalidade, e isenta a entidade das contribuições de que tratam os
arts. 22 e 23 da Lei no 8.212, de 1991, desde que atendidos os demais requisitos
previstos no art. 29 da Lei no 12.101, de 2009. Dispositivos Legais: Lei Complementar
no 73, de 10 de fevereiro de 1993, arts. 40 e 41; Lei no 12.101, de 27 de novembro de
2009, art. 29; Parecer AGU no GQ-169.
Portanto, o motivo apresentado pelo despacho decisório para o não
reconhecimento da imunidade tributária e a glosa das compensações efetuadas, encontra-se
superado, eis que a criação, por lei, de entidade filantrópica supre o certificado ou registro que
ateste tal finalidade.
Em relação ao segundo motivo adotado pelo despacho decisório para o não
reconhecimento da imunidade, bem como para a glosa das compensações efetuadas e que diz
respeito à cobrança de mensalidades de seus destinatários, é preciso esclarecer o que segue.
No ano-calendário de 2021, o Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu o
julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 4480, reafirmando os precedentes das
ADIs 2028, 2036, 2621 e 2228, bem como do Recurso Extraordinário n° 566.622 (Tema 32 da
Repercussão Geral).
Naquela oportunidade, concluído o julgamento dos segundos embargos de
declaração opostos, o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a inconstitucionalidade
formal do art. 13, III, §1o, I e II, §§ 3o e 4o, I e II, §§ 5o, 6o e 7o; do art. 14, §§ 1o e 2o; do art. 18,
caput; do art. 29, VI, e do art. 31 da Lei 12.101/2009, com a redação dada pela Lei 12.868/2013,
e a inconstitucionalidade material do art. 32, § 1o, da Lei 12.101/2009.
O entendimento foi no sentido de que as exigências estabelecidas nesses
dispositivos não tratariam de aspectos procedimentais, mas, sim, de condições para obtenção da
certificação.
Em relação ao art. 32, § 1o, da Lei 12.101/2009, o entendimento foi no sentido de
que o dispositivo afrontaria o inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, uma vez que
determinava a “suspensão automática” do direito à isenção, sem a garantia do contraditório e da
ampla defesa, conforme assegurado no dispositivo constitucional.
Foram mantidos, incólumes os artigos 1o; 13, incisos I e II, todos da Lei 12.101,
de 27 de novembro de 2009, sob o fundamento de que apenas tratam sobre a certificação das
entidades beneficentes. Em relação ao § 2o, do art. 13, da Lei 12.101/09, foi reconhecida a perda
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.090 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.721112/2019-04

de objeto, tendo em vista sua alteração pela Lei 13.043/2014, a qual não teria sido impugnada na
ação, nem na inicial e nem no seu aditamento.
Também foi afastada a inconstitucionalidade dos §§ 1o e 2o, incisos I, II e III, do
art. 18 da Lei 12.101/09; bem como do seu § 3o, sob o fundamento de que se limitam a ampliar a
abrangência de entidades objeto da lei, não tratando de requisitos a serem observados para
garantir a finalidade beneficente dos serviços por elas prestados.
Quanto ao art. 29 e seus incisos e ao art. 30 da Lei 12.101/09, o entendimento foi
no sentido de que somente poderiam ser considerados inconstitucionais na hipótese de
estabelecerem condições inovadoras, não previstas expressamente pela legislação complementar,
no caso, o art. 14 do Código Tributário Nacional, ou que dela não puderem ser identificadas
como consequências lógicas. Como consequência, foi declarada a inconstitucionalidade do art.
29, VI, da Lei 12.101/2009, por estabelecer prazo de obrigação acessória tributária (dez anos),
em discordância com o disposto no CTN.
Por outro lado, foi reconhecida a constitucionalidade formal do art. 29, incisos I,
II, III, IV, V, VII e VIII. O entendimento foi no sentido de que os incisos I e V do artigo 29 se
amoldariam ao inciso I, do artigo 14, do CTN (“não distribuírem qualquer parcela de seu
patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título”); e o inciso II, do artigo 29, ajustar-se-ia ao
inciso II, do artigo 14, do CTN (“aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na
manutenção dos seus objetivos institucionais”). E, como consequências dedutivas do inciso III,
do artigo 14, do CTN (“manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos
de formalidades capazes de assegurar sua exatidão”), ter-se-iam os incisos III, IV, VII e VIII do
artigo 29 da Lei 12.101/2009.
Também foi afastada a inconstitucionalidade do art. 30, da Lei 12.101/2009, sob o
fundamento de que seria uma consequência lógica do sistema, no sentido de que o
reconhecimento da entidade como beneficente representa um ato individual, não se estendendo a
outra pessoa com personalidade jurídica diferente, ainda que relacionada.
Foi reconhecida, ainda, a constitucionalidade do caput, do artigo 32, da Lei
12.101/2009, sob o argumento de que apenas prevê penalidade a descumprimento dos requisitos
do art. 29, incisos e parágrafos, considerados constitucionais por estabelecerem condições
previstas expressamente pela legislação complementar, no caso, o art. 14 do Código Tributário
Nacional.
Cabe destacar, ainda, que consta no voto proferido pelo Ministro Gilmar Mendes
(Relator), importante afirmação sobre a natureza declaratória da imunidade tributária destinada
às entidades beneficentes da assistência social, o qual foi feito citando o Professor Paulo de
Barros Carvalho1, quando este afirma que “a regra constitucional da imunidade tributária é uma
norma de eficácia contida e de aplicabilidade condicionada, porquanto se exige uma efetiva
comprovação de atendimento a exigências infraconstitucionais”.
Ademais, a natureza declaratória do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social (CEBAS) foi reconhecida, inclusive, pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ),
por meio da Súmula n° 612, de modo que os efeitos retroagem à data em que demonstrado o
cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade.

1 CARVALHO, Paulo de Barros, Curso de Direito Tributário, 17a Edição, Ed. Saraiva, São Paulo, 2005, p.
192.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.090 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.721112/2019-04

Nessa toada, consta no voto proferido pelo Ministro Gilmar Mendes (Relator),
ancorado em entendimento exarado pela Procuradoria-Geral da República, que o exercício da
imunidade deve ter início assim que os requisitos exigidos pela lei complementar forem
atendidos, de modo que, o estabelecimento de termo inicial para que as entidades possam exercer
o direito à imunidade da contribuição para a seguridade social, trata de matéria submetida à
reserva de lei complementar. Assim, foi reconhecida a inconstitucionalidade formal do art. 31, da
Lei n° 12.101/2009.
Para o que interesse ao caso dos autos, tem-se que o Supremo Tribunal Federal
(STF), no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 4480, reconheceu a
inconstitucionalidade do art. 18, caput, da Lei no 12.101/2009, sob o argumento de que
condicionar a certificação à entidade de assistência social que presta serviços ou realiza ações
socioassistenciais de forma gratuita, seria matéria que adentraria na seara pertencente à lei
complementar, sendo insuficiente, portanto, a previsão em lei ordinária.
E diverso não poderia ser o entendimento, eis que, no julgamento das ADIs 2028
e 2036, o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a inconstitucionalidade do art. 1o da Lei
9.732/1998, na parte em que alterou a redação do art. 55, inciso III, da Lei 8.212/1991 e
acrescentou-lhe os §§ 3o, 4o e 5o (“gratuitamente e em caráter exclusivo”), bem como dos arts. 4o,
5o e 7o da Lei 9.732/1998.
Dessa forma, não prospera a motivação adotada no despacho decisório,
fundamentada na ausência de apresentação do Certificado ou Registro de Entidade de Fins
Filantrópicos, para a glosa das compensações efetuadas e imposição da multa isolada.
Conforme visto, o fato de a entidade de assistência social prestar serviços ou
realizar ações socioassistenciais de forma não gratuita, não prejudica a fruição da imunidade, eis
que tal condição não encontrou respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF),
tendo em vista que a imposição da gratuidade é requisito atinente aos lindes da imunidade,
sujeita, portanto, a previsão em lei complementar, nos termos em que consagrado no Tema n° 32
de Repercussão Geral.
Não se apresentando pertinente a motivação adotada no despacho decisório para o
afastamento da compensação efetuada pelo sujeito passivo e a imposição da multa isolada,
entendo que o presente lançamento não merece prosperar.
Para além do exposto, ainda que se vislumbrasse a impossibilidade da
compensação efetuada pelo sujeito passivo, devidamente motivada no despacho decisório, tal
fato não implica, necessariamente, reconhecer a falsidade da declaração por ele apresentada.
A falta de comprovação da origem dos créditos compensados é motivo suficiente
para a glosa da compensação, contudo, não é possível presumir, simplesmente ante essa
circunstância, como fez a acusação fiscal, o dolo do sujeito passivo.
A aplicação da multa isolada se legitimaria, por exemplo, nos casos em que o
crédito fosse absolutamente inexistente e tivesse sido criado artificialmente para realizar a
compensação, não sendo essa a hipótese dos autos.
Embora se reconheça que é irrelevante a intenção do agente para a atribuição da a
responsabilidade por infrações da legislação tributária (art. 136, do CTN), tem-se que, no caso,
as circunstâncias afastam a presunção levantada pela fiscalização de que o contribuinte agiu,
deliberadamente, compensando créditos inexistentes, com o intuito de reduzir a imposição
tributária.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.090 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.721112/2019-04

Ademais, conforme preconiza o art. 112, do CTN, a lei tributária que define
infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em
caso de dúvida quanto à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou
extensão dos seus efeitos.
Dessa forma, entendo que deve ser cancelada a multa isolada de 150% aplicada
pela fiscalização, o que enseja o reconhecimento da improcedência da presente acusação fiscal.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, a fim de cancelar a multa isolada de 150% aplicada pela
fiscalização, com o reconhecimento da improcedência da presente acusação fiscal.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-011.090 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.721112/2019-04

Fl. 204
DF CARF MF
Original